Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAODINÁRIO PROCESSO: 0708282-64.2021.8.07.0006 RECORRENTE: KEILA PEIXOTO RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A – UPSA. CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSENTES OS REQUISITOS. O LAPSO TEMPORAL DEVE SER CONTADO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IRDR 08. APLICAÇÃO RESTRITA AOS IMÓVEIS SITUADOS NO SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. SITUAÇÃO DIVERSA DOS AUTOS. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. 1. Tratam-se de apelações interpostas nos autos da ação reivindicatória ajuizada em 18/07/2021 por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em desfavor de KEILA PEIXOTO, com pedido reconvencional, que julgou procedente o pedido reivindicatório determinando que a autora/reconvinda URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. – UPSA seja imitida na posse do imóvel objeto da Matrícula n. Matrícula n. 17.866 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado ao Condomínio Império dos Nobres, Quadra MC, Conjunto 02, Lote 74, apartamento 101, Setor Habitacional Boa Vista, Sobradinho/DF; condenou a parte requerida/reconvinte a pagar à UPSA indenização pelos frutos civis do imóvel que deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do lote, sem as benfeitorias, tendo a data da citação 12/08/2022 como termo inicial da obrigação de pagar, sendo o termo final a efetiva imissão do autor na posse, com valores a serem apurados em liquidação por arbitramento; bem como julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a UPSA a pagar à reconvinte/requerida o valor relativo a todas as benfeitorias/acessões realizadas no apartamento 101 do imóvel, cujo valor será aferido em liquidação de sentença, ficando assegurado o direito de retenção. 2. Preliminares rejeitas. Cerceamento de defesa: produção de prova testemunhal para comprovar tempo de posse e ratificar a aquisição feita e eventual negócio realizado entre terceiros. Suspensão do feito em razão de ação de Oposição n. 0010214-65.2003.4.01.3400. Aplicação do princípio da persuasão racional do Juiz. Prova documental suficiente. Questionamentos quanto à eventual negócio jurídico realizado entre a autora e terceiro, bem como em relação ao título da propriedade, devem ser discutidos em ações autônomas. A existência de ação de oposição não induz a presunção de propriedade proveniente do registro imobiliário. Incorreção do valor da causa: nos termos do art. 292 inciso V, do CPC, o valor da causa, na ação de reivindicação, corresponderá ao valor da área ou do bem objeto do pedido. O valor da causa é correspondente ao suposto valor do imóvel objeto do pedido de reivindicação, e não ao suposto valor do lote nú. 3. A contagem do prazo para usucapir deve ocorrer da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar o cumprimento da função social da propriedade urbana, no caso dos autos 16/09/2016. O IRDR no 8, entendeu ser possível a aquisição de imóvel particular pela usucapião, ainda que pendente processo de regularização da área. No entanto, é certo que tal precedente foi exarado especificamente para imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, sem efeito vinculante. Precedentes. Considerando a data de registro da escritura pública em 16/09/2016 não há como reconhecer, no caso, a aquisição da propriedade do imóvel pela usucapião porque não preenchido o requisito relativo ao tempo (usucapião ordinária – 10 anos; usucapião extraordinária – 15 anos). 4. Das benfeitorias. A questão deve ser analisada sob o prisma da boa-fé. O legislador adotou o princípio geral da presunção da boa-fé, enquanto a má-fé deve ser provada. No mesmo sentido o col. STJ no REsp 956943/PR (Tema 243, item 1.3): “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.”. A irregularidade do lote em disputa não pode servir para afastar a boa-fé da requerida em realizar edificações no terreno em questão, considerando, em especial, a grave realidade urbanística presente no Distrito Federal. Precedentes. 5. Recurso da autora conhecido e no mérito negado provimento. Recurso da ré conhecido em parte, e na parte conhecida, negado provimento. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que tem posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dona por mais de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses, até a data do protocolo da ação, sobre o imóvel, nele estabeleceu sua moradia habitual, residindo no imóvel desde que o adquiriu em 27/10/2009, fazendo jus à declaração da usucapião como forma originária de aquisição de direito de propriedade relativa ao imóvel localizado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra MC, Conjunto 02, Lote 74, apartamento 101, Setor Habitacional Boa Vista, Sobradinho/DF, inclusive, a existência da casa residencial configura obras e serviços. Afirma que a imposição de regularidade urbanística, ambiental e cartorial do imóvel (matrícula individualizada) como condição para o processamento da ação de usucapião ou seu reconhecimento como matéria de defesa, significa submeter a insurgente a exigências não previstas em lei (Código Civil) para o instituto da usucapião extraordinária. Assevera que o fato de o imóvel estar localizado em loteamento irregular e/ou a falta de matrícula individualizada do bem situado em condomínio fruto de parcelamento irregular de solo urbano, não obsta a contagem do prazo para a procedência da usucapião, por constituir mera irregularidade administrativa. Ressalta que o termo inicial previsto na lei civil para a usucapião é a data do início da posse, no caso, em 27/10/2009, e não do registro do parcelamento irregular no registro de imóveis, o que ocorreu em 16/9/2016. Destaca que, além disso, o termo da posse não foi objeto de impugnação pela recorrida. Discorre sobre o IRDR no 8 do TJDFT e Tema 1.025/STJ. Aduz que em nenhum momento caberia ao Plano Diretor disciplinar sobre a incidência ou não do instituto da usucapião. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 170, inciso III, e 182, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal. Pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.238, parágrafo único, do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatório dos autos, assim ponderou: “(...) examinando a Certidão de Ônus de id 55908780, constata-se que a empresa URBANIZADORA PARANOAZINHO adquiriu a propriedade do imóvel usucapiendo em 16/09/2016, ou seja, apenas 7 anos após o início da posse pela ré, não tendo havido transcurso dos prazos de 10 ou 15 anos previstos no artigo 1.238 do CC. Consequentemente, ajuizada a presente ação em 2021, resta procedente o pedido reivindicatório formulado na inicial, e improcedente o pedido de usucapião arguido como matéria de defesa em contestação” (ID 58320718). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 170, inciso III, e 182, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a ré não logrou demonstrar o transcurso do tempo necessário para a prescrição aquisitiva” (ID 58320718) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030